Tribunal: STF
Processo: RE 348605
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. PIS. LC nº 7/70. Possibilidade de alteração por lei ordinária: Lei nº 9.718/98. Hierarquia entre leis em matéria tributária. Ausência. Agravo regimental não provido. Precedentes.



    1. O STF entendeu que o art. 239 da Constituição Federal não ocasionou o engessamento da contribuição ao PIS, apenas recepcionou-a expressamente, podendo essa ser alterada por norma infraconstitucional ordinária.



    2. Inexiste hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. O que há, na verdade, é a distribuição constitucional de matérias entre as espécies legais.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.